Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017798-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO CANDIDO DA SILVA - CPF: 040.370.059-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO DA DEFESA NA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO PREVENTIVA
– AUTOS QUE NÃO TRAMITAM EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPETRANTE HABILITADO NOS AUTOS – DISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Ao considerar a possibilidade de trânsito, por parte do impetrante, à medida cautelar, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo ao considerar, que o impetrante não instruiu o presente
writ
de forma a produzir a necessária prova pré-constituída do que alega.

Ainda, tendo em vista que os autos não são sigilosos e que o patrono está habilitado do pedido de prisão preventiva, não há qualquer prejuízo que possa ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pelo Dr. Rodrigo da Costa Ribeiro (OAB/MT 15.386), em benefício de
Roberto Terra de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente está sendo acusado de, em tese, participação em organização criminosa, sendo essencial o acesso às medidas cautelares, especialmente a escuta telefônica, como meio de colher elementos probatórios necessários à plena defesa.

Alegou que foram efetuadas diversas diligências, por meio de comunicações oficiais via WhatsApp e chamadas, e em audiência perante o magistrado, buscando regularizar o acesso às medidas cautelares. Todavia, até o momento, não obteve sucesso em suas demandas, o que ensejou a presente impetração.

Asseverou que o paciente, por meio de sua defesa técnica, empenhou-se em realizar diligências e tomar medidas junto ao suporte técnico do sistema PJE e à equipe de Tecnologia da Informação do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT, com o objetivo de regularizar o acesso às medidas cautelares. Contudo, tais esforços restaram infrutíferos.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de determinar de imediato a nulidade do processo criminal, em decorrência do cerceamento de defesa ocasionado pelo impedimento do acesso às medidas cautelares, notadamente a escuta telefônica, e em virtude da frustrada tentativa de regularização por meio do suporte técnico do sistema PJE e da TI do fórum. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares menos gravosa (id. 177438173).

A exordial do
writ
não foi instruída com nenhuma documentação.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 177766699.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 180013195, juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 180546151), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Mandado pedente de cumprimento. Alegação. Dificuldade de acesso à Medida Cautelar para fins da defesa do paciente. Habeas corpus carente de instrução. Liminar denegada. Informações do Juízo no sentido de que o impetrante é habilitado nos autos e, por consequência possui pleno acesso à Medida Cautelar. Anexo print comprobatório da habilitação do causídico.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pelo Dr. Rodrigo da Costa Ribeiro (OAB/MT 15.386), em benefício de
Roberto Terra de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente está sendo acusado de, em tese, participação em organização criminosa, sendo essencial o acesso às medidas cautelares, especialmente a escuta telefônica, como meio de colher elementos probatórios necessários à plena defesa.

Assim, objetiva a nulidade do processo criminal, em decorrência do cerceamento de defesa ocasionado pelo impedimento do acesso às medidas cautelares, notadamente a escuta telefônica. Subsidiariamente pleiteou a revogação da prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares menos gravosas.

Não obstante as alegações do impetrante, a autoridade apontada como coatora ao prestar as informações consignou que:

“A requisição das presentes informações foi recebida em 04/08/2023.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de que foram feitas diligências, por meio de comunicações oficias via WhatsApp e chamadas, e em audiência perante este juízo, buscando regularizar o acesso às medidas cautelares. Ademais, alegou que foram realizadas diligências junto ao suporte técnico do sistema PJE e à equipe de Tecnologia da Informação do Fórum Da Comarca de Cuiabá-MT, contudo tais esforços restaram infrutíferos.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Segundo consta dos autos cautelares de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, a prisão preventiva de ROBERTO foi decretada no dia 29/11/2022 na decisão encartada sob o ID 104057236.

Em consulta ao BNMP, verifica-se que o mandado de prisão está pendente de cumprimento.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 9 (nove) corréus no dia 05/04/2023
(ID 114551666) nos autos da ação penal de n° 1006027-67.2023.8.11.0042, dando-o como incurso nas penas do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 24/04/2023
(APOrd 1006027-67.2023.8.11.0042 ID 115573386).

Com relação às alegações da defesa
, consigne-se que a cautelar é pública e o advogado encontra-se habilitado, desse modo possui pleno acesso a cautelar
.

...

Ademais, sobreleva dizer que no ID 117659520,
a defesa do paciente juntou nos autos cautelares pedido de revogação de prisão preventiva
.

Seguem em anexo os documentos solicitados...”
(id. 180013195)

Ademais, a autoridade apontada como coatora anexou um print da PePrPr n. 1008019-15.2022.8.11.0037, demonstrativo da habilitação do impetrante, o causídico Rodrigo da Costa Ribeiro, constante no canto inferior da tela onde figura como advogado do paciente, o Sr. Roberto Terra de Oliveira.

Neste contexto, ao considerar a possibilidade de acesso, por parte do impetrante, à medida cautelar, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo ao considerar, que o impetrante não instruiu o presente
writ
de forma a produzir a necessária prova pré-constituída do que alega.

Portanto, tendo em vista que os autos não são sigilosos e que o patrono está habilitado do pedido de prisão preventiva n. 1008019-15.2022.8.11.0037, não há qualquer prejuízo que possa ser sanado.

Noutro ponto, conforme consignado pela autoridade judicial, o paciente peticionou nos mencionados autos requerendo a revogação da prisão preventiva, que se encontra aguardando decisão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em benefício de
Roberto Terra de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023